Tribunal: TJMT
Processo: 1037730-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037730-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ORIDES GONCALVES SOARES - CPF: 542.458.859-04 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ORLEY FERREIRA SOARES - CPF: 079.425.991-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1037730-29.2017.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: ORLEY FERREIRA SOARES a época representado por seu genitor ORIDES GONCALVES SOARES (Atualmente com 19 anos)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL DE LEVE REPERCUSSÃO – QUANTIFICADA EM 25% – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – SEM HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SUA FIXAÇÃO (EDcl no AgInt no REsp 1827683/AC ) – RECURSO DESPROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Descabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pois para fixação dos honorários recursais deve haver o desprovimento integral do recurso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1037730-29.2017.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: ORLEY FERREIRA SOARES a época representado por seu genitor ORIDES GONCALVES SOARES (Atualmente com 19 anos)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
ORLEY FERREIRA SOARES
representado por seu genitor
ORIDES GONCALVES SOARES
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e trinta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15 (ID 42111552).

Em suas razões recursais (ID 42111554), a seguradora

alega
que o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois aplicou o percentual previsto para lesões de órgãos e estruturas cervicais quando o correto seria o percentual previsto para segmento da coluna vertebral exceto sacral.

Assevera que a tabela trazida pela Lei no 11.945/2009 tem previsão específica para lesões que incapacitam segmentos da coluna vertebral, possuindo percentual de cobertura de 25% do total máximo indenizável e não 100% como constou na sentença.

Assim, requer a reforma da sentença para que haja o correto enquadramento da invalidez na tabela da Susep para que o valor da indenização seja corrigido para o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 42111558).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1037730-29.2017.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: ORLEY FERREIRA SOARES a época representado por seu genitor ORIDES GONCALVES SOARES (Atualmente com 19 anos)

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ORLEY FERREIRA SOARES
, atualmente com 19 anos
,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
25/08/2017
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros e demais documentos médicos anexados à inicial (IDs 42111455 e 42111456).

Em sua inicial (ID 42111452), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia a ser designada pelo juízo, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
do segmento da coluna cervical de repercussão leve, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), conforme trecho abaixo transcrito (ID 42111489):

“[...]
2. QUESITOS

4.1 Quesitos do Juízo (
ID 14039965
):

Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico.

O periciado apresenta invalidez parcial e permanente do seguimento de coluna cervical em grau leve (25%), em decorrência do acidente narrado na inicial.

4.2. Quesitos do Réu (
ID 12285869
):

- Queira o Sr. Perito informar se o autor efetivamente detém a incapacidade apontada na inicial de fls., bem como a partir de quando a mesma se iniciou?

O periciado apresenta invalidez parcial e permanente do seguimento de coluna cervical em grau leve (25%), em decorrência do acidente narrado na inicial.

- Se a incapacidade foi decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 25/08/2017?

Sim.

- A lesão é decorrente de um acidente pessoal ou de doença?

Em decorrência de trauma.

- Se decorrente de doença, a incapacidade é total, ou seja, de 100%?

Prejudicado.

- Em virtude da lesão o autor está inválido permanentemente?

Sim.

- Existe algum recurso na medicina (tratamento ambulatorial, fisioterápico ou cirúrgico), que possa reduzir ou anular o grau de incapacidade porventura existente?

Não.

- Queira o Sr. Perito informar o grau de extensão da incapacidade (em percentuais), DE ACORDO COM O DISPOSTO NA TABELA CONTIDA NA RESOLUÇÃO N.o 1/75, DE 03/10/75, CIRCULAR SUSEP 29/1991, EXPEDIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP, bem ainda se a mesma é definitiva ou meramente provisória?

O periciado apresenta invalidez parcial e permanente do seguimento de coluna cervical em grau leve (25%)
.

- Na hipótese de redução permanente da capacidade laborativa do autor, queira o Sr. Perito informar, de maneira fundamentada (inclusive com a apresentação das tabelas médicas de incapacidades utilizadas como referência), o grau (percentual) de extensão que entendem por bem lhe atribuir.

O periciado apresenta invalidez parcial e permanente do seguimento de coluna cervical em grau leve (25%).

- Em razão da incapacidade ocorrida, está o requerente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral?

Não. O periciado pode realizar atividades laborais sem restrições e/ou limitações. A invalidez é residual.

- Queira o Sr. Perito esclarecer todo e qualquer elemento necessário ao deslinde da causa.

O periciado apresenta invalidez parcial e permanente em grau leve no seguimento cervical da coluna.

5. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre as lesões apresentadas e o acidente narrado na inicial.

A invalidez parcial, permanente e incompleta do seguimento de coluna cervical em grau leve (25%)
, aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).”
(g.n.).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar que a invalidez acometeu o segmento da coluna cervical.

Desta forma, prospera a irresignação da seguradora no sentido de que o enquadramento adequado na hipótese dos autos seria aquele previsto para a coluna vertebral, pois para que fosse possível enquadrar a invalidez da parte apelada no percentual previsto para
lesões de órgãos e estruturas cervicais, a parte deveria apresentar comprometimento das funções vitais, o que não é o caso dos autos
.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
de segmento da coluna cervical,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente à graduação da lesão.

Assim, tendo em vista a discussão acerca do
quantum indenizatório,
passo à análise do percentual previsto na tabela da Susep para o segmento cervical e o grau de invalidez previsto na perícia para a invalidez parcial da parte apelada, conforme tabela atualizada em 2018, disponível no
endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela
para invalidez parcial incompleta de coluna vertebral)
x 25% (perda de repercussão prevista na perícia para o segmento da coluna cervical) =
R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
,
valor este diverso do previsto no r.
decisum.

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia para o respectivo segmento corporal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada neste ponto
.

Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pois para fixação dos honorários recursais, além do provimento integral do recurso, deve haver a condenação em honorários sucumbenciais no tribunal de origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. 1. Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c)
condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)
. 2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 3. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso o descabimento da majoração dos honorários de sucumbência.”
(EDcl no AgInt no REsp 1827683/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
(g.n.).

Assim, conclui-se que o provimento do presente recurso não leva ao preenchimento dos requisitos ensejadores dos honorários recursais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para adequar o
quantum
indenizatório ao montante de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que o provimento do recurso implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração neste grau recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020